Tribunal: STF
Processo: RE 92626
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
NÃO SE APLICA AO CASO O OBICE DO ART. 308, INC. VI, DO REG. INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA SEPARAÇÃO DE DOIS
LOTES, POR SE TRATAR DE ÁREA COMUM E NÃO COMPORTAR SUBDIVISAO EM
FACE DOS LIMITES DO MODULO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 65 DO
ESTATUTO DA TERRA (LEI N 5.504/64). PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO
PROVIDO.